Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700592-91.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE BENTO RIBEIRO RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 19915134), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar a condição de hipossuficiência, pena de não concessão do benefício e oportunização para recolhimento das custas e preparo, e/ou não conhecimento do recurso. Brasília, 2 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator